Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. TEMA 1.009. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de a) declaração da legalidade no recebimento dos valores percebidos a título de GAA, por ter recebido de boa-fé, no período compreendido de 02/2017 a 07/2017; b) de determinação para que o recorrido se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do Recorrente a este título, bem como de restituição dos valores descontados dos contracheques do requerente, a título de GAA, durante o deslinde da causa. Acrescenta que os valores foram recebidos de boa-fé e que não se aplica ao caso o Tema 1009 do STJ. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID132028545).
III. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
IV. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). O presente processo foi distribuído em 08/05/2020, portanto, não se aplica o citado precedente ao caso.
V. Por outro lado, o entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
VI. Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que não existe nos autos qualquer indicativo de que o servidor tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido, isto porque a boa-fé se presume e má-fé dever ser devidamente comprovada. Portanto, não tendo sido comprovada a má-fé do recorrente no recebimento de Gratificação de Atividade de Alfabetização, é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor. Precedente (Acórdão 1105889, 07510700520178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, recebidos indevidamente pelo autor, no período compreendido de 02/2017 a 07/2017, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente a este título, além de determinar a restituição dos valores eventualmente descontados na sua folha de pagamento durante o trâmite processual. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescido dos juros de mora, tendo como termo inicial da incidência dos juros, a data da citação nesta ação, e da correção monetária, a data em que eventuais descontos ocorreram. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.